Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700794-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARAH TORRES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no mandado de segurança impetrado por SARAH TORRES DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para garantir o livre exercício das suas atividades laborativas, abstendo-se de aplicar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 56 de 2009 da Anvisa: “A impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face da DIRETOR DA DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DO DISTRITO FEDERAL pleiteando a concessão da medida liminar para que fosse assegurado o livre exercício das suas atividades laborativas. Relatou que é comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, dentre do seu mister são desenvolvidos serviços relacionados à área da beleza. Asseverou que pretende utilizar uma câmara de bronzeamento, e que busca por mio da presente ação mandamental busca garantir o exercício de suas atividades profissionais tendo em vista que há possibilidade de aplicação de sanção em razão da aplicação indevida da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009. Aduziu que existe decisão favorável no processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal, que proibiu a fiscalização das máquinas de bronzeamento artificial possuem a chamada terapia luminosa por diodo emissor de luz (LED) com base na RDC acima mencionada. Sustentou seu direito líquido e certo a exercer suas atividades laborais. Requereu a concessão da medida liminar para que para que fosse determinado a referida autoridade coatora que se abstivesse de praticar qualquer ato que lhe impedisse de exercer suas atividades laborativas e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. Determinada a emenda à petição inicial, as diligências foram cumpridas. É o breve relato. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida, senão vejamos: A impetrante defende seu direito a continuar a desenvolver suas atividades com a utilização de máquinas de bronzeamento artificial possuem a chamada terapia luminosa por diodo emissor de luz (LED) com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, uma vez que há decisão judicial nesse sentido. No entanto, analisando a sentença proferida nos autos do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100 (ID n.o 144918555) verifico que declarou a nulidade da “Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 56, edita em 09. 1.2009, que proibiu, em todo o território nacional, a comercialização e o os de equipamentos para bronzeamento artificial-, com finalidade -estética em razão reconhecer que, pôr não atender aos princípios da razoabilidade, terminar por agredir liberdades constitucionalmente asseguradas como a econômica e a individual em relação ao bronzeamento artificial através de câmaras de bronzeamento, atendido ao que dispõe a RDC 308/02. E confirmou a tutela concedida nos seguintes termos: “A fim de evitar que o trâmite desta ação possa se transformar emvetor de injustiça diante do direito reconhecido nesta sentença, CONFIRMO A TUTELA, nos termos do artigo 497, do Código de Processo CivilJ2Ol5 para assegurar à classe profissional do Sindicato Autor, o livre exercício da profissão.” Outrossim, verifico ainda que a sentença do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100 ainda não transitou em julgado permanecendo em vigência a tutela concedida de modo que não pode a autoridade coatora realizar a fiscalização com base na RDC mencionada, sob pena de ferir decisão judicial. Assim, é caso de deferimento da medida liminar a fim de garantir o exercício, pela impetrante, das suas atividades laborais sem que seja aplicada a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA, desde que cumpridos os demais requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial para garantir à impetrante o livre exercício das suas atividades laborativas listadas no documento de ID n.o 145185083), desde que observadas todas as determinações e requisitos legais pertinentes, abstendo-se de aplicar Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as diligências acima, venham os autos conclusos para sentença. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” (ID no 42713823). Em suas razões recursais, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando-se a determinação que se lhe foi imposta, liberando-se o pleno exercício do poder de polícia sanitária e a aplicação da RDC no 056/2009, da ANVISA. Narra que, na origem, a agravada busca tutela preventiva que a blinde contra a fiscalização sanitária sob o argumento de que exerce atividades de estética corporal, inclusive bronzeamento artificial, e os agentes públicos desconhecem a regulamentação da atividade de bronzeamento e, ao fiscalizá-la, poderiam cometer abuso de poder impondo-lhe sanções, em decorrência do que estabelecido na Resolução Colegiada no 56/2009 da ANVISA. Defende que a decisão agravada impede o exercício do poder de polícia pela vigilância sanitária, sobrepondo o interesse individual meramente comercial da agravada sobre o direito difuso à saúde. Aduz que o juízo monocrático deferiu a tutela possibilitando a exploração de serviços estéticos de bronzeamento baseado em sentença prolatada em uma “ação anulatória” da Resolução Colegiada da Anvisa - RDC 56/2009, é dizer, uma ação de conhecimento cuja sentença somente atinge as partes litigantes. Alega que a ação que tramitou na 24a Vara Federal de São Paulo e, alegadamente, declarou nula a RDC no 56/2009 – ANVISA, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100 carece de qualquer pertinência subjetiva com a presente demanda. Sustenta que a decisão agravada, que concedeu a tutela liberando a atividade nociva à saúde a pretexto de salvar a segurança jurídica individual, atentou contra o direito difuso da saúde e ignorou a incidência do princípio da precaução. Aponta que não há norma que autorize o Poder Público a licenciar tal atividade, portanto, independentemente do que estabelece a Resolução no 56/2009 da ANVISA, não há meio legal para sua habilitação ao desempenho da atividade. Logo, igualmente, falta a conformação de direito subjetivo a blindar-se contra a fiscalização sanitária. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. O agravante é isento do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de mandado de segurança preventivo no qual a impetrante requer a liberação de uso de câmara de bronzeamento sem que seja aplicada a Resolução no 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe o uso do aparelho. Aponta a decisão favorável no feito 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal. Importante salientar que a decisão proferida no feito 0001067-62.2010.4.03.6100 não possui eficácia erga omnes, uma vez que se trata de ação de rito ordinário ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregados em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo. Assim, inaplicável a tese 1.075 do STF e aplicável a regra geral do art. 506 do CPC, o qual dispõe que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Desta feita, a declaração de nulidade da Resolução Colegiada da Anvisa - RDC 56/2009 proferida naqueles autos não pode ser aplicada às partes da presente demanda. Veja o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. I - A Resolução 56/2009 que "Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta" encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante. II - O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista. III - Apelação da impetrante desprovida.” (07031549020228070018, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/11/2022). De acordo com a Resolução Colegiada da Anvisa - RDC 56/2009: “Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. § 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético. § 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.” Portanto, a resolução da Anvisa, que se encontra vigente e eficaz, proíbe o uso do equipamento, o que demonstra que sua utilização, ao contrário do que defende a impetrante, não configura um exercício regular de direito, e sim uma prática proibida. Nesses termos, a atividade de regulação sanitária e fiscalização do Poder Público são legais e devidas, não podendo a parte valer-se de um salvo-conduto para a prática de atividades irregulares e potencialmente danosas à população. Defiro o pedido de efeito suspensivo para assegurar o pleno exercício do poder de polícia sanitária e, se necessária, a aplicação da RDC no 056/2009, da ANVISA. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 15:28:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador